Tribunal: TJES
Processo: 5010161-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

2.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”.

3.
Analisando detidamente o edital do certame em questão, não se vislumbra qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída ao agravante.

4.
O item 12.4 do Edital do concurso prevê como critérios de correção dos aspectos textuais (i) respeito à estrutura da tipologia textual solicitada; (ii) sequência lógica e de organização do pensamento; (iii) uso adequado de conectivos e elementos anafóricos; (iv) observância da estrutura sintático-semântica dos períodos; e (v) coerência e coesão, cuja pontuação deve(ria) variar de 0 a 1,5 ponto a ser atribuído. Já o item 12.16 do Edital prevê expressamente que “será atribuída nota zero à redação que (...) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposta”.

5.
Inexiste ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o Edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010161-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO AMISTHA KOPPE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA INTERPRETAÇÃO QUE NÃO SUBSISTE. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, exceto em caso de controle de legalidade.

2.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”.

3.
Analisando detidamente o edital do certame em questão, não se vislumbra qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída ao agravante.

4.
O item 12.4 do Edital do concurso prevê como critérios de correção dos aspectos textuais (i) respeito à estrutura da tipologia textual solicitada; (ii) sequência lógica e de organização do pensamento; (iii) uso adequado de conectivos e elementos anafóricos; (iv) observância da estrutura sintático-semântica dos períodos; e (v) coerência e coesão, cuja pontuação deve(ria) variar de 0 a 1,5 ponto a ser atribuído. Já o item 12.16 do Edital prevê expressamente que “será atribuída nota zero à redação que (...) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposta”.

5.
Inexiste ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o Edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa acerca da elaboração de texto de natureza narrativa.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento por
THIAGO AMISTHA KOPPE
contra a r. decisão de evento ID nº 29075601 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer” que move em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP)
e da
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Denota-se dos autos originários que o agravante ajuizou ação em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP)
e da
SECRETARIA
ESTADO
DE DIREITOS HUMANOS
pleiteando a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, deflagrado pelo Edital nº 001/2022, sob o fundamento de que, embora a questão discursiva (redação) tenha exigido do candidato a elaboração de um texto narrativo, a parte final do comando da questão, ao indicar que o candidato deveria selecionar, organizar e relacionar, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista, denotou que o texto a ser elaborado, na verdade, seria de natureza dissertativa.

Nesse contexto, formulou pedido incidental de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a fim de que seja assegurada a sua participação nas etapas subsequentes do certame.

Ao apreciar o pleito liminar, o magistrado de primeiro grau consignou que
tanto no edital do concurso, quanto no caderno de prova, constou expressamente que a tipologia textual a ser seguida pelos candidatos foi a narrativa
, razão pela qual não vislumbrou que o pequeno trecho indicado pelo candidato, ao final do comando da questão, seria capaz de alterar a natureza do texto a ser elaborado.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que:
(I)
“em contradição com a regra prevista no edital, o enunciado da questão pediu para que o candidato selecionasse, organizasse e relacionasse os argumentos e fatos para a sustentação do seu ponto vista, de forma coerente e coesa, o que descaracterizou o tipo narrativo permitindo a elaboração de texto dissertativo argumentativo”;
(II)
“o requerente não buscou a tutela jurisdicional para que o magistrado avaliasse sua resposta, mas sim, que fosse levado em consideração o descompasso das questões com o edital, que restou comprovado pelo autor nos autos do processo”;
(III)
“o indeferimento do pedido de liminar do autor fere além do direito vigente que determina a vinculação da prova com o conteúdo do edital, o princípio da Isonomia e da Segurança Jurídica”.

Após detida análise das razões recursais e dos elementos de prova existentes nos autos, verifica-se que a irresignação não procede.

Na inicial o autor, ora agravante, aduz que prestou o concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, para concorrer ao cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES e, após ter sido aprovado na prova objetiva, restou eliminado do certame por ter sido atribuída nota zero à redação elaborada como questão alusiva à segunda etapa do concurso (prova discursiva).

Diz que apesar de a banca ter solicitado, como tipologia textual, o texto narrativo, apresentou no enunciado da redação o trecho “selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista”, descaracterizando, assim, o tipo textual mencionado para a escrita de um texto dissertativo argumento.

Como se sabe, a avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar o mérito de questões de concurso.

Ao Poder Judiciário cabe, tão somente, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito do ato administrativo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”.

Nesse sentido também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. (...) 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. (AgInt no RMS 60.186/RO, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/12/2020).

Partindo dessas premissas, ao se analisar detidamente o edital do certame em questão,
não
se
vislumbr
a

descompasso entre a norma editalícia e o
padrão
textual exigido no caderno de prova discursiva
.

Com efeito, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um
texto narrativo
, conforme item 12.2 do Edital 001/2022, abaixo transcrito:

“12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na
elaboração de texto narrativo
com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.”

Ademais,
constou também na folha da redação da prova, em duas oportunidades, o tipo textual a ser escrito
. Vejamos:

“Conforme Edital, a prova de redação consistirá na
elaboração de um texto narrativo
baseado em temas da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, com, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, a partir do tema formulado pela Banca Examinadora, de acordo com o Conteúdo Programático.

(...)

A partir da leitura das orientações, com base no caso simulado apresentado e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto narrativo
em 3ª pessoa, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema “Aplicação de justiça restaurativa para eventos evolvendo menores infratores”. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.”

Por seu turno, o item 12.4 prevê como critérios de correção dos aspectos textuais
(i) respeito à estrutura da tipologia textual solicitada
; (ii) sequência lógica e de organização do pensamento; (iii) uso adequado de conectivos e elementos anafóricos; (iv) observância da estrutura sintático-semântica dos períodos; e (v) coerência e coesão, cuja pontuação deve(ria) variar de 0 a 1,5 ponto a ser atribuído.

Já o item 12.16 do edital prevê expressamente que
“será atribuída nota zero à redação que (...) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposta”
.

Como visto, inexiste ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal especificamente em relação ao concurso público tratado na demanda de origem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CONCURSO PÚBLICO – IASES – AGENTE SOCIOEDUCATIVO –
TIPO TEXTUAL – DESCONFORMIDADE COM EDITAL – NÃO VERIFICAÇÃO – HIGIDEZ DO ENUNCIADO CONSTANTE DA PROVA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2. Da análise do instrumento editalício, identifica-se no item 12.2 previsão de que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo, sendo que o próprio enunciado da avaliação indicou a necessidade de os candidatos escreverem um texto narrativo. 3. A prova cabalmente exigiu um texto narrativo, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso. 4. É defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital. 5. Recurso conhecido provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5006800-57.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – J. 18/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO.
TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). 2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de instrumento nº 5006675-89.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 06/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO –
TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”. 3. Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022. 4. Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo. 5. Outrossim, como bem pontuou o julgador singular ao indeferir a pretensão liminar, “A irresignação da requerente envolve divergência interpretativa, não se configurando irregularidade de fácil constatação, ilegalidade ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública” (id. 5048390 – Pág. 3). 6. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de instrumento nº 5005376-77.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 03/08/2023).

Embora a fundamentação empreendida já seja suficiente para conduzir ao desprovimento do recurso, apenas a título de reforço argumentativo, salienta-se que o trecho da questão que orienta o candidato a selecionar e organizar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de um ponto de vista não é incompatível com a tipologia narrativa, na medida em que é perfeitamente possível a elaboração de um texto narrativo com defesa de determinado ponto de vista, valendo-se do tipo de narrador onisciente.

De fato, dentre os tipos de narrador possíveis em textos narrativos, destaca-se o narrador do tipo onisciente, que pode ser “neutro” ou “intruso”, sendo que este último se caracteriza pela possibilidade de emissão de juízos de valor sobre os personagens ou acontecimentos narrados
1
.

Nessa perspectiva, pelo menos em tese, afigura-se possível a elaboração de um texto narrativo em que o narrador teça comentários acerca dos eventos narrados com o objetivo de defender determinado ponto de vista, o que reforça a conclusão pela ausência de ilegalidade no ato administrativo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_____________________

1
WILLRICH, Glauber Rezende Jacob; EGGENSPERGER, Klaus. Os tipos de narradores na obra de Dostoiévski.
Revista do Programa de Pós-graduação em humanidades, Culturas e Artes
– UNIGRANRIO, Rio de Janeiro, v. 2, n. 16, 2017, p. 14.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.